Tribunal: TJDFT
Processo: 0731478-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0731478-42.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: JACINETE SILVA AMARAL AGRAVADO: MARIA JOSE REZENDE DO NASCIMENTO TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por Jacinete Silva Amaral em face da decisão monocrática deste Relator, proferida nos autos do agravo de instrumento interposto contra ato judicial nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0705034-71.2022.8.07.0001. O recurso não foi conhecido, ante a verificação que inexiste decisão de mérito a ser objeto da insurgência da agravante. A embargante sustenta, em síntese, que a decisão embargada teria incorrido em omissão e contradição ao não reconhecer que já há ordem de desconto de 30% sobre sua remuneração, em razão de determinação anterior de 10% e nova ordem de mais 20%, conforme despacho de primeiro grau. Alega que tal medida compromete sua subsistência, por tratar-se de servidora pública aposentada com renda única, e que a decisão embargada ignorou acórdão anterior que limitava os descontos a 10%. A fundamentação jurídica invocada pela embargante está amparada no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que prevê o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja reconhecida a limitação dos descontos a 10% da remuneração líquida, conforme decisão anterior do TJDFT, e a concessão de tutela antecipada para suspender a execução nos moldes impugnados. É o relatório. Decido. De partida, vejamos o conteúdo da r. decisão embargada (ID 74739381): “Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jacinete Silva Amaral contra ato judicial nos autos da ação de cumprimento de sentença no 0705034-71.2022.8.07.0001, que teria determinado o desconto de 30% da remuneração da agravante Jacinete Silva Amaral, servidora pública aposentada, para satisfação de dívida oriunda de contrato de locação, no qual figura como fiadora. Compulsando os autos de origem, verifica-se que não há decisão determinando o aumento do percentual de penhora, mas apenas a determinação de Sua Excelência para que se instaure o contraditório diante deste pedido da parte credora. Confira-se (ID 242673413 da origem): “(...)ii) Requerimento de implementação de nova penhora de mais 20% Sobre a elevação do percentual de penhora requerido, necessário estabelecer o contraditório. Intime-se a parte executada para manifestação sobre o item II da petição de ID 239900894. (...)” A propósito, nota-se que a parte ora agravante apresentou impugnação, ID 244106566 dos autos originários, inclusive, contendo os mesmos argumentos das razões recursais. Em outras palavras, a agravante manifestou-se nos autos de origem pela impugnação e ao mesmo tempo interpôs o presente recurso. Cumpre salientar que na instância de origem ainda não há decisão quanto ao pedido de aumento do percentual da penhora, inclusive, em vista da impugnação, o d. Juízo a quo mandou ouvir a parte credora/agravada (ID 244674161 da origem). Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, ao não decidir qualquer questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. Desse modo, constata-se que o presente recurso não transpõe a barreira do conhecimento, uma vez que ato judicial objurgado não possui cunho decisório. Neste sentido: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. Cabe ressaltar que o rol do art. 1.015 do CPC, é taxativo ou numerus clausus. Assim, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). Por conseguinte, não há que se falar em interpretação extensiva, para ampliar o sentido dos atos judiciais taxativamente arrolados e assegurar a interposição do agravo de instrumento." RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 2023506, 0713683-23.2025.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 30/07/2025.) “JULGAMENTO CONJUNTO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO AVIADO CONTRA DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. COMPROVAÇÃO DA MORA DO DEVEDOR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A manifestação judicial, nos autos da ação de busca e apreensão, que determina a emenda da inicial para o fim de comprovar a constituição da parte ré em mora não desafia a interposição de agravo de instrumento, pois não se enquadra no rol taxativo de cabimento do recurso, conforme se verifica da previsão contida no art. 1.015 do CPC. 2. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, do CPC, o caso não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 3. No caso concreto, trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do precedente agravo de instrumento em razão do não enquadramento da manifestação de origem nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 4. A hipótese não é da retratação prevista no CPC (art. 1.021, §2o), de modo que o não conhecimento do agravo de instrumento deve ser mantido, por um lado, e, por outro, ausente impugnação capaz de atingir e alterar os fundamentos da decisão atacada pelo agravo interno, o seu desprovimento é medida que se impõe. 5. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Acórdão 1852261, 07000698220248070000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 7/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. DESPACHO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. I - O pronunciamento judicial que facultou à parte a emenda da inicial é despacho, sem conteúdo decisório, por isso irrecorrível, art. 1.001 do CPC. Mantido o não conhecimento do agravo de instrumento, art. 932, inc. III, do CPC. II - Agravo interno desprovido.” (Acórdão 1836120, 07243650820238070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2024, publicado no DJE: 12/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA ATO JUDICIAL QUE DETERMINA A APRESENTAÇAO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. INEXISTÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. MERO DESPACHO. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO DE INTRUMENTO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL PREVISTO NO ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou tese no sentido de que [O] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 2. O ato judicial que determina a apresentação de emenda à petição inicial não apresenta conteúdo decisório, tratando-se de mero despacho contra o qual não é cabível a impugnação mediante a interposição de recurso, consoante disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil. Precedentes. 3. Hipótese em que a questão ventilada no recurso não se encontra inserida nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, e não se configura a urgência na apreciação da matéria, uma vez que, somente com o indeferimento da petição inicial, em caso de inércia da parte quanto ao atendimento da ordem judicial, estará configurada a manifestação judicial de cunho decisório, tornando possível a interposição do recurso cabível. 4. Agravo Interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1813412, 07291683420238070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifou-se. Portanto, ausente decisão de mérito quanto a matéria questionada pela agravante, de rigor o não conhecimento do recurso. Isso posto, com base no artigo 932, inciso III do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. Depois da preclusão, arquive-se.” Cumpre ressaltar que o embargo de declaração é recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria. A parte embargante alega omissão e contradição no decisum embargado. Sem razão. Há omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Ocorre contradição quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional. A decisão embargada não apresenta qualquer vício que justifique sua modificação ou complementação. O pronunciamento judicial impugnado limitou-se a reconhecer que o ato atacado no agravo de instrumento não possui conteúdo decisório, tratando-se de despacho de mero expediente que apenas determinou a intimação da parte executada para manifestação sobre pedido formulado pela exequente. Não houve, portanto, decisão que determinasse o aumento do percentual de penhora, tampouco ordem de desconto imediato de 30% sobre a remuneração da embargante. Diante deste descortino, a teor do artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, ao não decidir qualquer questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação de fundamentos jurídicos rejeitados ou não acolhidos, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada, como ocorre no presente caso. DISPOSITIVO Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, mantendo integralmente a decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Depois da preclusão, arquive-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator